Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738508-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORACY COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: DOCE TRAVESSURA FESTAS LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0712289-45.2020.8.07.0003 – 109131656) que indeferiu pedido de intimação da devedora para nomear bens à penhora. Alega que a medida é meio lícito, possível, à disposição do credor e autorizado pelo CPC 774, V. Acrescenta que o exaurimento dos meios para localização de bens penhoráveis do executado justifica a medida. Requer a liminar, até o julgamento do AGI, com o fim de evitar suspensão do processo – CPC 921, § 1o. 2. Indefiro a liminar pleiteada, porquanto não há risco de dano grave e de difícil reparação. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 10.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator